Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO. UBER. 99. INFORMAÇÕES. CADASTRO. PRESTADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
4. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.
5. A restrição de circulação do veículo objeto da penhora deve ser mantida para auxiliar o credor na apreensão do bem e consequente satisfação parcial ou total do seu crédito.
6. A expedição de ofício para a obtenção de informações sobre o devedor perante as empresas Uber e 99 não se mostra efetiva, na medida em que não há indícios mínimos de que o executado atue nas referidas plataformas como prestador de serviços.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.